Tribunal: TJBA
Processo: 8002054-76.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002054-76.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA PROLATADA ANTES DO
INÍCIO
DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE REVELIA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
NULIDADE DA SENTENÇA
.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
.
RECURSO PROVIDO.

1.
Nota-se da análise dos fólios que
a única intimação constante dos autos antes da decretação de revelia consistiu na de id 55400248, a qual expressamente restringiu-se a intimar a parte ré “a se manifestar exclusivamente sobre o pedido de tutela antecipada”.

2. Incabível, portanto, o posterior reconhecimento da revelia, uma vez que ele pressupõe que o réu não tenha contestado a ação no prazo que lhe foi deferido.

3.
Assim, é patente a existência de grave vício procedimental praticado pelo magistrado da causa que violou de maneira drástica o direito de defesa, provocando insanável
nulidade

processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8002054-76.2022.8.05.0271
, tendo como apelante
MUNIC
Í
PIO DE VALEN
Ç
A
e apelado
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à
UNANIMIDADE
, em
DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator
.